Tribunal: TJSP
Processo: 1004202-77.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido da inicial e do da reconvenção. Apelação da autora. Preliminar. Gratuidade de justiça. Recorrente que, sendo pessoa física e, diante da documentação apresentada, faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira devidamente

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido da inicial e do da reconvenção. Apelação da autora. Preliminar. Gratuidade de justiça. Recorrente que, sendo pessoa física e, diante da documentação apresentada, faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Mérito. Dicção do art. 373, I, do CPC. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta retenção dolosa do documento necessário para transferência do veículo indicado na inicial. Ausência de conduta ilícita a ensejar compensação por danos morais. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.